Tribunal: TJDFT
Processo: 0752415-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752415-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: SUZE VAZ DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora de Verbas Salariais – Possibilidade – Efeito Suspensivo – Deferimento Parcial. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da medida pleiteada. Pois bem. Pretende o agravante a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para o fim de evitar o arquivamento e deferir a manutenção da penhora integral via SISBAJUS O juízo de origem entendeu que os valores penhorados de R$ 2.067,82, R$ 1.381,83 e R$ 13,94 se tratam de verba salarial. Embora tenha compreensão pessoal distinta, as Jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (omissis) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROVENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1822611, 07482825620238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. REGRA DO CPC, ART. 833, IV. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 4. Ausente comprovação de que a medida de constrição irá comprometer, de algum modo, a subsistência do agravado ou de sua família, é legítima a penhora. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1808984, 07455950920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 9/2/2024.) Portanto, vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão do efeito suspensivo, bem como o risco de dano grave, consistente na possível irreversibilidade da medida em caso de liberação dos valores. Entendo razoável, portanto, a manutenção da penhora de 30% de cada bloqueio realizado (R$ 2.067,82 e R$ 1.395,77), no total de R$ 620,34 e R$ 418,73, respectivamente, sem prejuízo de eventual diminuição por ocasião do julgamento pelo Colegiado, após o devido contraditório. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de obstar a liberação da quantia de 30% (trinta por cento) do total do valor penhorado, correspondente a R$ 620,34 (seiscentos e vinte reais e trinta e quatro centavos) e R$ 418,73 (quatrocentos e dezoito reais e setenta e três centavos), em favor da parte executada até julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. À agravada para contrarrazões. Nesse prazo, deverá colacionar aos autos a declaração do imposto de renda do último exercício financeiro, bem como os extratos bancários de todas as contas que a parte tiver, a fim de se apurar se a penhora de tais valores pode comprometer a subsistência da parte executada/agravada. Os extratos bancários deverão vir acompanhados do relatório de contas e relacionamentos no serviço de Registrato do Banco Central do Brasil (registrato.bcb.gov.br), de simples consulta e emissão pela plataforma gov.br, para que se possa verificar em quais instituições financeiras a parte interessada possui conta bancária, não sendo suficiente a mera juntada de extrato de conta desacompanhado da referida informação. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator